Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-48.2015.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001734-48.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 007.888.171-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DE MOTOCICLETA APREENDIDA, DE OFÍCIO – “
A ADULTERAÇÃO DA PLACA DA MOTOCICLETA NÃO É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA O PERDIMENTO
” – PEDIDO PARA “
AFASTAR O PERDIMENTO DA MOTOCICLETA APREENDIDA
” – APELANTE ABSOLVIDA DA ADULTERAÇÃO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - FUNDAMENTOS DA PGJ ADOTADOS
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“
Não cabe nesta fase, após o trânsito em julgado do acórdão absolutório, a determinação da perda do bem [...]. A pacificação social do tema sobre tal irregularidade há de ser travada na seara do Direito Administrativo
” (Parecer da PGJ nº 001424-041/2015).

“
É incabível a manutenção do perdimento do veículo apreendido quando o agente foi absolvido das acusações [...], consequência lógica é a restituição
” (TJMT, AP N.U 0003313-59.2019.8.21.0021).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001734-48.2015.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (0001734-48.2015.8.11.0011), que manteve o perdimento da motocicleta Honda Biz, cor vermelha, ano/modelo 2002/2003, Chassi 9C2HA07003R002827, Renavam 789609053, Placas JZP-6519, apreendida em ação penal [0001734-48.2015.8.11.0011] em tese, por adulteração de sinal de veículo automotor – art. 311 do CP - (ID 119284993).

A apelante sustenta que “
a adulteração da placa da motocicleta não é fundamento suficiente para o perdimento”
.

Pede o provimento para “
afastar o perdimento da motocicleta apreendida
” (ID 119285002).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo provimento do apelo (ID 119285004).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Tribunal de Justiça proveu o recurso da Defesa, absolvendo a ré. Superveniência de decisão do Juízo a quo concedendo prazo para regularização do veículo apreendido, sob pena de manter o perdimento do bem. Pleito de afastamento do perdimento do veículo. Procedente. Diante do provimento do recurso interposto pela ré, absolvendo-a da imputação que lhe fora feita pelo Ministério Público, resta sem efeito a decretação de perdimento do veículo apreendido. Acórdão absolutório transitado em julgado. Parecer pelo provimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 122091997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022